Tribunal: STF
Processo: RE 1188931
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS, DERETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES – POSSIBILIDADE RESTRITA APENAS AOS CASOS DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 562.276/PR – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.